Tribunal: TJMT
Processo: 1004111-62.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004111-62.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABRICIA DE MELO CHILE - CPF: 032.293.341-24 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – DEPÓSITO BANCÁRIO – FALHA NO PROCESSAMENTO – VALOR A MAIOR NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – ESTORNO - PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA -

SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1-

Detectado o depósito equivocado em conta-corrente, por falha da instituição bancária, cuja ciência do erro a correntista possuía, o estorno dos valores não confere o pedido de repetição de indébito.

2-

Outrossim, o
depósito equivocado em conta corrente não é capaz de afligir de forma anormal o direito da personalidade da Autora, afastando, assim, a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CIVEL N.o 1004111-62.2016.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fabricia de Melo Chile
, em razão da sentença proferida pelo Juiz
da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, consoante disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante almeja a reforma da sentença hostilizada, ao fundamento de que a conduta da Apelada ao estornar valores creditados erroneamente em sua conta bancária, sem a devida notificação, infringiu as normas consumeristas, desencadeando a responsabilidade pelos danos causados, de ordem material e moral.

Contrarrazões sob o ID. 58774493.

É o relatório.

Cuiabá, 24 novembro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Fabricia de Melo Chile
ajuizou Ação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Danos Morais em face da Cooperativa de Crédito SICREDI, alegando que em 25/7/2016 foi surpreendida com saque em sua conta bancária no valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais). Que ao se dirigir à Cooperativa, ora Apelada, para averiguar essa movimentação estranha, a informaram que se tratava de estorno de valor erroneamente creditado na conta da Apelante.

Assevera, ainda, na exordial que os valores se encontravam destinados à quitação de obrigações financeiras existentes, e que a atitude da Apelada vai de encontro às normas consumeristas, pelo que postulou a repetição em dobro dos valores e danos morais em R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Após a estabilização processual,
o Juiz singular ao apreciar as provas constantes dos autos julgou no sentido de que a falha decorrente da prestação do serviço por parte da Cooperativa de Crédito não deve conduzir em enriquecimento ilícito da Autora/Apelante, tampouco configura dano anormal a ser indenizado.
In verbis
:

(...) Em análise à documentação carreada aos autos, verifica-se que, no dia 29/12/2015, houve depósito de valor em espécie na Conta Poupança da autora e favorecida, tendo sido preenchido o envelope, no campo destinado ao valor, como sendo de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) a quantia depositada (ID. 8858079 - Pág. 1).

Nota-se, todavia, que do comprovante de depósito (ID 8858079 - Pág. 3) gerado, e que, sabidamente, é entregue ao depositante no ato, consta que o valor em dinheiro depositado, em verdade, foi apenas de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais).

Por uma série de erros internos, o sistema eletrônico da cooperativa inseriu na conta da autora não apenas os R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais) queridos, mas também R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), num total de R$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais), o que se evidencia do extrato bancário de ID. 8858089 - Pág. 1, o que fora devidamente informado à autora, em 25/07/2016, por ocasião de audiência realizada junto ao Procon, como se extrai do documento de ID 8858106 - Pág. 2.

A propósito, reclamação administrativa esta que resultou como NÃO FUNDAMENTADA, ou seja, arquivada por ausência de provas suficientes do alegado (ID. 8858097 - Pág. 1).

Apesar de a autora aduzir em seu petitório inaugural que “[...] no dia 29/12/2015 [...] depositou em sua conta bancaria o importe de R$ 2.540,00, em dinheiro [...]” (ID 3280544 - Pág. 1), a ampla documentação trazida aos autos pela requerida explicita claramente que os fatos, em verdade, assim não ocorreram.

O depósito por parte da autora não fora de R$ 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta reais), em dinheiro, mas tão somente R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), resultando aquele valor de falha no sistema bancário, que acresceu, indevidamente, R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Inobstante a falha bancária, o importe de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) não pertencia e nunca pertenceu à autora, não tendo gerado a ela qualquer prejuízo, pelo contrário, permitiu-a gozar de quantia que não era sua por meses, podendo, inclusive, caso quisesse, ter obtido rendimentos sobre o valor.

Mostra-se, portanto, despropositado o pleito para restituição em dobro daquilo que, em verdade, não lhe pertencia, evidenciando-se tentativa de enriquecimento sem causa.

(...) Inobstante a comprovação de que, ao contrário do aduzido pela autora, não procedeu ela com o depósito de R$ 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta reais), mas tão somente de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), caberia a ela, autora, e não a requerida, ser diligente em relação à sua movimentação bancária, donde se dessume a inexistência de qualquer afetação psicológica pelo ocorrido.

Depreende-se, no caso, que em
29/12/2015, a Apelante efetuou depósito de valor em espécie em sua Conta Poupança, tendo sido preenchido o envelope, no campo destinado ao valor, como sendo de
R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais)
a quantia depositada (ID. 8858079 - Pág. 1).

Entretanto, do comprovante de depósito (ID 8858079 ) gerado, consta que o valor em dinheiro depositado foi de
R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais).

Ocorre que, por falhas no processamento do valor perante a Apelada, foi creditado erroneamente à Apelante o montante de
R$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais)
, o que se evidencia do extrato bancário de ID. 8858089.

Em que pese ao erro grosseiro da Apelada ao creditar valor a maior do que o efetivamente devido, tal fato não tem por condão eximir a Apelante de seu dever na devolução da quantia que sabia ser indevida, à luz do primado da boa-fé objetiva.

Neste diapasão, consoante acertada a decisão do Juiz singular, o equívoco praticado pela Apelada não pode provocar a subversão de valores juridicamente morais, provocando enriquecimento sem causa.

Ainda que a relação entre as partes esteja inserida à luz da proteção consumerista, a legislação protecionista por certo não tem por finalidade servir de escudo para permitir o enriquecimento ilícito, mas dialogar com outras fontes e normas do ordenamento pátrio, o que conduz na incidência do artigo 884 do Código Civil (
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido (...)
).

Quanto aos danos morais, a situação relatada não transcende meros dissabores ou aborrecimentos da vida contemporânea. Como é sabido, a responsabilidade civil tem fundamento na descrição do artigo 927 do Código Civil, a revelar que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Assim, em que pese à falha na prestação de serviços por parte da Apelada, nota-se que a Apelante não suportou danos à sua personalidade que vindique por indenização
aquiliana.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários recursais uma vez que se encontra em seu grau máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020